Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ENTEADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LEI No 13.431/2017. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006 e da Lei no 14.344/2022, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, com absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 240 e 241-B do ECA, bem como condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão do indeferimento de avaliação psicológica da vítima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando o indeferimento da prova é devidamente fundamentado e visa evitar a revitimização da criança, já ouvida em depoimento especial, conforme a Lei no 13.431/2017.
4. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, irrelevantes ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando a negativa se mostra motivada e compatível com a proteção integral da vítima.
5. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável podem ser comprovadas pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, especialmente em delitos praticados às ocultas, ainda que ausente prova pericial conclusiva.
6. O relato da vítima apresenta consistência interna, adequação à sua idade e convergência com os depoimentos da genitora e da irmã, além de encontrar amparo em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A ausência de vestígios físicos ou a constatação de hímen íntegro não afasta a caracterização do crime, pois atos libidinosos diversos da conjunção carnal são suficientes para a consumação do tipo penal do art. 217-A do CP.
8. O testemunho indireto, quando corroborativo da narrativa da vítima, constitui meio de prova válido e apto a reforçar o conjunto probatório em crimes sexuais.
9. A negativa de autoria isolada do réu, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, configura exercício de autodefesa insuficiente para afastar a prova produzida.
10. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada em elemento inerente ao tipo penal, bem como da personalidade quando ausentes dados concretos ou laudo técnico que evidenciem desvio de caráter.
11. A idade da vítima inferior a 14 anos constitui elementar do crime de estupro de vulnerável, de modo que, ausente vulnerabilidade excepcional, especialmente quando a vítima possui idade próxima ao limite legal, não se justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
12. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando amparada em condenação transitada em julgado anterior aos fatos, bem como das consequências do delito, quando demonstrado os abalos psicológicos gerados na ofendida, impondo-se o redimensionamento da pena com o afastamento das vetoriais indevidamente negativadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de avaliação psicológica da vítima não configura nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo e já realizado depoimento especial, nos termos da Lei no 13.431/2017.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável.
3. A ausência de vestígios físicos ou de prova pericial conclusiva não afasta a configuração do crime de estupro de vulnerável, que se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso.
4. O testemunho indireto, quando harmônico com o relato da vítima, constitui meio de prova válido e apto a reforçar o conjunto probatório em crimes sexuais.
5. É indevida a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal ou desacompanhadas de dados concretos individualizadores.
6. A idade da vítima inferior a 14 anos e próxima deste limite (onze anos), por constituir elementar do tipo penal do art. 217-A do Código Penal, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, salvo diante de vulnerabilidade excepcional.
7. A aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal é indevida quando já considerada a condição da vítima na tipificação ou na dosimetria, sob pena de bis in idem.
8. O redimensionamento da pena é medida necessária quando afastadas vetoriais indevidamente negativadas, mantidas aquelas devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.